Tribunal: TJDFT
Processo: 0756140-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756140-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO BARBOSA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n. 0725991-82.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, diretamente nas contas vinculadas ao CPF do titular da firma. Eis a r. decisão agravada (ID 205068294): “Trata-se de pedido de penhora de ativos financeiros da pessoa física Cristina Coelho, aviado pelo Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. A pessoa física indicada pelo exequente não consta do polo passivo desta execução e, até por conta disso, sequer foi citada. Outrossim, não foi formulado nenhum pedido de redirecionamento desta execução ao empresário individual indicado pelo exequente. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 21/12/2022 (ID 144941980), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado”. Os embargos opostos foram rejeitados (ID 213008472). Inconformado, o exequente recorre. O agravante aduz que a probabilidade do direito seria manifesta, haja vista o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e deste TJDFT de que o empresário individual, firma individual, não possui personalidade jurídica distinta de seu titular, implicando confusão patrimonial e responsabilidade direta e ilimitada da pessoa física, o que dispensa o redirecionamento ou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega o risco de dano irreparável pela possibilidade de dissipação do patrimônio do devedor e pelo início da contagem do prazo da prescrição intercorrente devido à suspensão indevida do feito. Requer, em sede liminar (efeito suspensivo ativo), a imediata penhora on-line, via SISBAJUD, sobre os ativos financeiros vinculados ao CPF do empresário individual. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. O deferimento de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, exige a comprovação concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano apontado pelo agravante baseia-se na possibilidade de dissipação de ativos pelo devedor e na contagem do prazo para a prescrição intercorrente, decorrente da suspensão do processo. Não se pode olvidar que a medida liminar solicitada é de natureza extremamente invasiva, consistindo em uma ordem imediata de penhora on-line, inaudita altera pars, sobre ativos financeiros da pessoa física, e não propriamente em relação a pessoa jurídica, parte executada. O deferimento de medidas constritivas patrimoniais liminares, especialmente a penhora de ativos financeiros, deve ser analisado com cautela, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, pedindo as mais respeitosas vênias, mas não se verifica, nesta cognição sumária, situação de urgência que justifique a penhora imediata de bens do Agravado, sem antes oportunizar o contraditório. O crédito está preservado, sem risco iminente de prescrição ou ato tendente a extinção do processo. Portanto, ausente nesta prelibação sumária, requisito imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator